Tribunal: TJDFT
Processo: 0717385-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÕES. DIVIDENDOS. INCORPORAÇÃO. PRESCRIÇÃO. VERIFICADA
1. A Lei das Sociedades Anônimas discorre no art. 287 acerca dos prazos prescricionais quanto à pretensão de recebimento de dividendos, bem como em relação às demais demandas havidas em desfavor da companhia.
2. Tratando-se de ações que foram adquiridas de instituição financeira que posteriormente foi incorporada a outra, extinguindo-se, o prazo prescricional para reivindicação destas é trienal, contado do fim do prazo para pedido de retirada da companhia, nos termos do art. 137, inciso IV e §4o, da Lei no 6.404/76.
3. Havendo a prescrição da pretensão em relação às ações, também há a prescrição em relação aos dividendos a ela referentes.
4. Recurso conhecido e não provido.